Tribunal: TCU
Processo: 024.622/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto a construção da PEC MODELO 3000 M2.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de João Nelson Pereira Magalhães e Raimundo Nonato de Oliveira, ex-prefeitos do Município de Bragança/PA (gestões de 2013 a 2016 e 2017 a 2020, respectivamente), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Ministério da Cultura por meio do Termo de Compromisso 0363392-02, cujo objeto era a construção do complexo da praça dos esportes e da cultura do município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel João Nelson Pereira Magalhães, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas por Raimundo Nonato de Oliveira, excluindo-o da presente relação processual; 9.3. julgar irregulares, nos termos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de João Nelson Pereira Magalhães, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/9/2012 211.061,49 6/11/2012 180.071,91 3/6/2013 520,00 3/6/2013 2.648,40 3/6/2013 520,00 9.4. aplicar a João Nelson Pereira Magalhães a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.